Tribunal: STF
Processo: ARE 1361226
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EM PERDA DOS VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMÔNIO, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL, PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO DAS AUTORAS DE REVER DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO, RECONHECENDO-SE A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO E VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO E CONSTANTE DA SENTENÇA. APELAÇÃO QUE NÃO FOI CONHECIDA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 966, INCISO V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA EM TESE NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM SEDE DE IUDICIUM RESCINDENS, PREJUDICADO O SUCESSIVO PLEITO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA (IUDICIUM RESCISSORIUM)” (eDOC 3, p. 30)



    Na origem, trata-se de ação rescisória movida com o objetivo de desconstituir sentença condenatória proferida no bojo de ação civil pública de improbidade administrativa, 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ausência de dolo na conduta descrita na ação de improbidade administrativa. Com base nisso, defende-se a necessidade de desconstituir a sentença condenatória. 



    Sustenta-se que o Acórdão [da ação rescisória] observou os fundamentos expostos apenas pelo prisma do reexame do conjunto fático probatório, sem adentrar especificamente na análise do dolo e da sua consonância ao posicionamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 14, p. 4).



    Com base nisso, sustenta-se que o Tribunal de origem violou os princípios da inafastabilidade de jurisdição e das motivações da decisões judiciais. 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 966, V, do Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a decisão rescindenda restou devidamente fundamentada quanto à presença do dolo na prática de atos de improbidade administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “É cediço que a ação rescisória comporta, além dos pressupostos comuns a qualquer ação, mais duas fases de julgamento, quais sejam, o juízo rescindente e o rescisório.



    No primeiro, realiza-se a viabilidade, ou não, da pretensão do autor de desconstituir o provimento judicial de mérito transitado em julgado. Acolhido o pedido de rescisão, se for o caso, haverá uma última etapa que é o rejulgamento da causa, denominado iudicium rescissorium. 



    A análise da admissibilidade consiste em verificar se a decisão rescindenda é de mérito; se houve o trânsito em julgado; se foi observado o prazo decadencial para sua propositura e se a causa de pedir está elencada em alguma das hipóteses contidas no artigo 966, do CPC. 



    Este último requisito justifica-se porque o rol de hipóteses de cabimento da rescisória é taxativo e a ação constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em recurso com prazo dilatado.



    (...)



    Alega-se o seu cabimento porque a decisão rescindenda se encontra em desarmonia com a jurisprudência pacífica do STJ, sobre a necessidade da existência de dolo para a caracterização da conduta improba. 



    Quanto à necessidade do elemento subjetivo, o dolo, verifica-se que este foi devidamente apreciado no julgado, com base na prova dos autos.



    (...)



    Logo, esta alegação de desconformidade com a norma jurídica não merece prosperar, pois a condenação se deu devido à constatação na sentença do dolo. 



    (...)



    Verifica-se assim que a sanção determinada atendeu ao que disciplina a norma jurídica aplicável ao caso, conforme o art. 12, incisos I e III, da Lei 8429/92, que se consubstancia no ressarcimento, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa e proibição de contratar com o Poder Público.



    (...)



    Como, no caso em análise, é flagrante a pretensão autoral de rediscutir matéria já debatida nos autos principais, sendo vedada a utilização da rescisória como sucedâneo recursal, conclui-se que o pedido das autoras não encontra respaldo no ordenamento jurídico e é de ser rejeitado” (eDOC 3, p. 34-39)



     



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, percebe-se, pois, que a questão objeto de impugnação no recurso extraordinário remonta à análise realizada pelo Tribunal de origem quanto aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (no caso, a alegação de manifesta violação à norma jurídica, prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil). Sobre o tema, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 248 da repercussão geral, cujo paradigma é o AI 751478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.08.2010, assentou que é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, cujo acórdão restou assim amentado:



    “EMENTA DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 751478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2010)



    Confiram-se a propósito, ainda, os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1322524 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE 1161422 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.12.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 41), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente